Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709171-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO, ANNICE NEVES PINHEIRO DE ABREU, ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA, ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ANTONINA MAIA NOGUEIRA, ARIZA ALCANTARA BATISTA PUNTEL FERREIRA, ARMENIA MARRA GUEDES, ARY FACANHA DE SA, AURELICE BEZERRA ARAGAO D E S P A C H O Consoante certificado nos autos (ID 15628825), constam como possíveis prevenções as Apelações Cíveis no 47.084/97 e n° 2009 01 1 186802-4, ambas distribuídas à 2a Turma Cível desta Corte. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 2a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA